Tribunal: TJMT
Processo: 1002546-11.2019.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002546-11.2019.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[TELMA RACHEL CANDIL - CPF: 049.470.338-51 (RECORRIDO), TELMA RACHEL CANDIL - CPF: 049.470.338-51 (ADVOGADO), AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. - CNPJ: 04.830.575/0001-92 (RECORRENTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

COBRANÇA DE REDE DE ESGOTO E TAXA DE LIGAÇÃO – LEGALIDADE DAS COBRANÇAS – LEI MUNICIPAL 713/01 – UNIDADE CONSUMIDORA INDIVIDUALIZADA – FATURAS EM CONFORMIDADE COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS – EXISTÊNCIA DE COBRANÇA DE FATURA EM DUPLICIDADE – DEVER DE RESTITUIÇÃO DA IMPORTÂNCIA PAGA NA FORMA DOBRADA – REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS – DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – DANO MATERIAL – ADEQUAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É legal a cobrança de taxa pela rede de esgoto individualizado quando no imóvel encontra-se instalado duas unidades consumidoras, nos termos da
Lei Municipal n.º 713/01.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020